Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711026-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA APELADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS e por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra a sentença que, nos autos ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por donas materiais e morais, interposta pela primeira apelante em face da segunda apelante e de CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 69037286): “3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzido por RAMAYANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS em face de CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA e UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para o fim de: (a) determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, com o fornecimento da assistência médico-hospitalar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme decisão que concedeu a medida liminar em sede de agravo de instrumento (ID 195489860); (b) condenar as rés, de maneira solidária, a restituírem à autora o valor de R$ 2.697,97 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde cada desembolso até 30/8/2024, a partir de quando deverá ser observada a Taxa Legal (SELIC, descontado o IPCA) a que se refere o artigo 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024; (c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a última citação (8/4/2024 - ID 193213442) até 30/8/2024, a partir de quando deverá ser observada a Taxa Legal (SELIC, deduzido o IPCA). Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face à sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes, à razão de 75% (setenta e cinco por cento) para as rés e 25% (vinte e cinco por cento) para a autora. Quanto à verba honorária, fixo-a em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC. Ficam as partes cientes de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (ID 69037292). Nas razões recursais de UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 69037299), a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz, em resumo, que se encontra em situação financeira extremamente delicada, estando impossibilitada de arcar com os custos do processo. Esclarece que o pedido atual de concessão dos benefícios da assistência judiciária não se confunde com o pedido anterior, amparando-se nos fatos novos ocorridos no dia 01/10/2024, quando a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) ordenou, através da Resolução Operacional no 2.935, a alienação compulsória de sua carteira de beneficiários e proibiu a comercialização de novos planos de saúde, afetando sua capacidade de gerar receita. De fato, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem. Interposto agravo de instrumento n. 0731692-67.2024.8.07.0000 em face dessa decisão, esta 5a Turma Cível negou provimento ao recurso. Todavia, é certo que o pedido de gratuidade de justiça pode ser reiterado na apelação, quando demonstrada a alteração das condições financeiras da parte, no curso do processo. Contudo, a ré não instruiu o pedido de gratuidade com documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. A requerida juntou aos autos acompanhamento econômico financeiro (ID 69037302), balancete referente ao mês de agosto de 2023 (ID 69037303), demonstrações contábeis (ID 69037303, 69037325 e 69037326), atualização monetária da dívida (ID 69037306), relatório de processos judiciais em face dela (ID 69037309, 69037327), balancete trimestral referente a 2023 (ID 69037314), certidão de protesto (ID 69037316), resultado da pesquisa Serasa (ID 69037317), além de outros documentos, a fim de comprovar a situação de hipossuficiência. Entendo que referidos documentos, por si só, são incapazes de evidenciar a alegada situação de miserabilidade. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à apelante UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda; 2) Extratos bancários dos dois últimos meses, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Caso não queira juntar os documentos, deverá proceder ao recolhimento do preparo, no mesmo prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora